Tribunal: TJDFT
Processo: 0739328-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA E VARA DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. ÓBITO DA REPUTADA COMPANHEIRA. RECONHECIMENTO POST MORTEM. PEDIDO DECLARATÓRIO DO VÍNCULO HAVIDO COM A CONFORMAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INDICAÇÃO DE QUE O RECONHECIMENTO TEM COMO OBJETO, INCLUSIVE, A FRUIÇÃO DE PENSÃO. ENTE PÚBLICO FOMENTADOR DA PENSÃO ALMEJADA. INFIRMAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA (CF, ART. 226, §3o; CPC, ART. 693; LEI No 9.278/96, ART. 1°; LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DF, ARTS. 26, I, e 27). AFIRMAÇÃO.
1. Ocorrido o óbito do convivente, a ação destinada ao reconhecimento da união estável deve ser aviada pelo companheiro supérstite em desfavor do espólio ou dos sucessores do falecido por serem os únicos que guardam pertinência e vinculação subjetiva com a pretensão, estando o Juízo de Família municiado com jurisdição, em razão da matéria, para processar e julgar a lide, ainda que o reconhecimento do relacionamento esteja destinado à fruição de pensão estatutária (Lei no 9.278/96, art. 9o).
2. A ação de reconhecimento e dissolução de união estável tem a natureza de ação de família, e, assim, a competência para processá-la e julgá-la, modulada pela sua composição subjetiva, pela causa de pedir e o objeto da pretensão, está reservada exclusivamente ao Juízo de Família, conquanto a declaração do vínculo com aquela conformação irradiem todos os efeitos inerentes à união estável, assim como ocorre com o casamento, inclusive para fins de fruição de pensão previdenciária ou estatutária (CF, art. 226, §3o; CPC, art. 693; Lei no 9.278/96, art. 1°; Lei de Organização Judiciária do DF, ARTS. 26, I, e 27).
3. O órgão do qual o convivente falecido fora servidor e que poderá vir a fomentar a pensão almejada pelo sobrevivente, se eventualmente reconhecida a união, não guardando nenhuma pertinência ou vinculação com o relacionamento havido, não se reveste de legitimidade para participar, sob qualquer forma, da relação processual formada na ação destinada ao reconhecimento da união estável, não afetando, pois, a competência funcional legalmente estabelecida para processamento e julgamento da ação.
4. O fato de o reconhecimento do relacionamento revestir o convivente sobrevivente de legitimação para vindicar os direitos inerentes à união estável, inclusive para fruir pensão estatutária ou benefício previdenciário, consubstancia-se em simples efeito anexo da coisa julgada, não interferindo na composição originária da lide nem afetando a competência absoluta do Juízo de Família para processar e julgar a ação que tem como objeto a declaração da união havida.
5. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo de Família suscitado. Unânime.